Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0703972-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUSDETE JORGE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da juntada de peças essenciais para a análise do pedido, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.